Tribunal: STF
Processo: ARE 1551790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE ETAPA PARA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS. SITUAÇÃO PECULIAR DA AUTORA RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/DRES N. SD-P 01/2017, SOLDADO 1ª CLASSE – QPM-1 /BM (POLÍCIA OSTENSIVA – CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO). NÃO COMPARECIMENTO A EXAME. CANDIDATO COM SUSPEITA DE COVID-19 E RECOMENDAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 82). 



    Os primeiros embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 104) e, os segundos, acolhidos nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. NA ESPÉCIE, VERIFICA-SE QUE, DE FATO, A DECISÃO DEIXOU DE OBSERVAR O BAIXO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA, PELO QUE A VERBA HONORÁRIA DEVE SER AFERIDA POR MEIO DE EQUIDADE, NA FORMA DO §8º DO ART. 85 DO CPC. ASSIM, FIXO OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA EM 10% SOBRE O VALOR DE ALÇADA ESTIPULADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE ACORDO COM TAXA SELIC A PARTIR DESTA DATA, OBSERVANDO-SE OS TERMOS DA EC N.º 113/21 A CONTAR DE SUA VIGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (fl. 3, e-doc. 144).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 335 da repercussão geral ao fundamento de haver situação peculiar da parte autora (e-doc. 160). 



    4. O agravante alega “trata[r]-se de ação ordinária proposta por candidato inscrito no concurso público para Soldado da Brigada Militar irresignado com a sua eliminação do certame por não ter comparecido a uma das fases do certame em função de condições fisiológicas. Postula, assim, a remarcação da etapa” (fl. 2, e-doc. 169).



    Sustenta que os “artigos que dão base legal ao recurso extraordinário foram debatidos ao longo do feito e foram objeto de embargos de declaração interpostos pelo Estado” e que “basta a interposição dos aclaratórios para suprir a ausência de prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 169).



    Pede seja examinado e provido o presente recurso (e-doc. 169).



    No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e inc. I do art. 5º, o art. 25 e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 335 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, reconheceu a situação peculiar da parte autora e o consequente direito à remarcação de etapa para apresentação dos exames médicos, ressaltando “que a parte autora restou impossibilitada de se deslocar até a cidade de Porto Alegre em virtude de estar sob atestado médico após estar sob suspeita de COVID-19” (fl. 1, e-doc. 82).



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.460.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão físico. Covid-19. Remarcação do teste. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas do edital do concurso, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora